Tribunal: CARF
Processo: 13706.006124/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006124/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
DELZA BITTENCOURT NOBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata de impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física no 2006/607450285854034 lavrada em nome da
Contribuinte (fls. 4/7), em 14/07/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário 2005 (fls. 10/12),
tendo ocorrido sua ciência em 24/07/08 (fl. 14).
A NL tratou da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.761,00,
informando a Complementação da Descrição dos Fatos que a Contribuinte intimada via
edital não compareceu (fl. 5).
A impugnação foi apresentada em 13/08/08 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls.
3/9.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006124/2008-69
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006124/2008-69

Em sua defesa, a Impugnante apresentou o recibo que comprovaria a despesa glosada,
esclarecendo que o não comparecimento em resposta à intimação via edital foi por
absoluto desconhecimento do mesmo.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DO COMPROVANTE.
BENEFICIÁRIOS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, que
indique o nome, endereço, número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem
os recebeu, assim como sejam efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas de R$
15.761,00, por falta de comprovação. A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida
de despesas médicas, pois o recibo médico apresentado pela contribuinte não atendia os
requisitos legais, quais sejam: falta do beneficiário do serviço médico prestado e falta do
endereço do prestador do serviço médico.
Contudo, em sede de recurso voluntário, a contribuinte anexa declaração emitida
pela profissional Eloa Bittencourt Nobrega (fl. 42), onde constam as informações tanto da
contribuinte como beneficiária do tratamento psicológico bem como o endereço da profissional
emitente, logo deve-se restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 15.761,00.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006124/2008-69

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 49
DF CARF MF
Original